Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO PARCIALMENTE COMPROVADO. PARTILHA DE BENS. PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se amoldando a situação em exame às hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo da autora deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. O art. 226, §3o, da Constituição Federal, conferiu à união estável o status de entidade familiar. Por seu turno, o Código Civil, em seu art. 1.723, estabelece os requisitos para o reconhecimento da união estável: estabilidade, publicidade, continuidade e ausência de impedimentos. Referidos elementos associam-se a um elemento principal, que é o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar vivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
3. Na hipótese, a prova produzida ao longo da instrução probatória não permite concluir que as partes deram início à união estável, com o objetivo de constituir família, em fevereiro de 2010. Todavia, os litigantes não divergem quanto ao fato de que em julho de 2019 conviviam em união estável, que perdurou até dezembro de 2020, sendo de rigor a declaração da existência e a dissolução da união estável no aludido período.
4. O regime de comunhão parcial exclui da comunhão os bens que foram adquiridos antes da união estável, bem como aqueles que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, incisos I e II, do Código Civil). No caso em apreço, os bens adquiridos em período anterior ao reconhecimento da união estável não devem ser partilhados.
5. Foram fixados alimentos provisórios em favor da autora pelo período de 12 (doze) meses. A demandante não comprovou sua incapacidade para o trabalho e ausência de meios para prover a própria subsistência após aludido período, restando descaracterizada a necessidade de fixação da obrigação alimentar por tempo indeterminado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.